Tribunal: TJDFT
Processo: 0714170-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714170-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJOVANE DUPIM COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela antecipada recursal interposto por DJOVANE DUPIM COSTA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Decido. Inicialmente, passo a analisar a questão de ordem processual. A autora alegou a preclusão da matéria. No entanto, a ilegitimidade de parte constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição, no caso dos autos até o pagamento, conforme preceitua o §3o do artigo 485 do Código de Processo Civil. O réu arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa sob o argumento de que o título executivo não beneficia ocupante do cargo de técnico de apoio fazendário, pois a ação coletiva foi ajuizada pelo SINDIRETA, mas a autora é representada Sindicato dos analistas, técnicos e agentes da carreira fazendária no âmbito do Distrito Federal - SIDFAZ-DF, que não figurou no polo ativo da ação coletiva no 32.159/2017 e não pode se valer de coisa julgada obtida por outro sindicado, com violação do princípio da unicidade sindical. É fato incontroverso que autora é ocupante do cargo de técnico de apoio fazendário, conforme demonstrado pelas fichas financeiras (ID 145767194). Contudo, verifica-se que o sindicato representa os servidores do Distrito Federal que tiveram o benefício alimentação, instituído pela Lei no 786/1994, suprimido e restabelecido posteriormente por meio do Decreto no 16.990/1995, e o pedido foi julgado procedente nos termos em que fora formulado, independentemente de filiação ao SINDIRETA. O réu não comprovou que os técnicos fazendários não foram alcançados pelo mencionado Decreto. As fichas financeiras comprovam que ao tempo do título judicial a autora não era filiada a nenhum outro sindicato e o documento de ID 145767191 comprova que a autora é filiada ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA-DF. Assim, há legitimidade ativa. Nesse sentido a decisão infra: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.ILEGITIMIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO EM EMBARGOS. POSSIBILIDADE. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. TERMOS DA AÇÃO COLETIVA. NATUREZA DO DIREITO. INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. COISA JULGADA. ART. 508 DO CPC. AÇÃO INDIVIDUAL. PARCIAL EQUIVALÊNCIA COM A COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE BENEFICIAR DA SENTENÇA COLETIVA NOS PERÍODOS COINCIDENTES. RECURSO PARCIALMENTE ROVIDO. 1. A oportunidade de alegar matérias de ordem pública não preclui, salvo hipótese de preclusão pro judicato - que não é o caso. Portanto, podem ser alegadas em embargos de declaração. 2. A teoria da causa madura também se aplica ao agravo de instrumento. Precedentes. Na hipótese, os fatos são incontroversos e há prova documental nos autos da execução que os corroboram. Assim, os temas suscitados podem ser resolvidos no próprio agravo de instrumento. 3. A legitimidade passiva em uma ação coletiva é determinada pelo sujeito condenado, de acordo com o dispositivo. Por sua vez, a legitimidade ativa depende da condição de beneficiário, que se extrai: 1) da causa de pedir e 2) da natureza do direito. 4. No caso, o autor era servidor da Fundação Cultural do Distrito Federal, à época dos fatos. Logo, sua situação está abarcada pela sentença da ação coletiva. Já o Distrito Federal é legitimado passivo, porquanto foi o ente condenado ao pagamento. 5. Nos termos do art. 508, do Código de Processo Civil (CPC): Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 6. A alegação do Distrito Federal de que não poderia ser responsável pelo pagamento das verbas devidas a servidores de outras pessoas jurídicas deveria ter sido exposta na ação civil pública, em contestação ou recurso. O afastamento da obrigação no cumprimento de sentença desconsidera o título e, portanto, ofende a coisa julgada. 7. Conforme art. 104 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. 8. No caso, o exequente requereu o pagamento do benefício alimentação em ação individual, em período contido no dispositivo da ação coletiva. Assim, no que se refere aos meses coincidentes, a sentença coletiva não beneficia o credor. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 07193344120228070000 - (0719334-41.2022.8.07.0000 - Res. 65 CNJ); Registro do Acórdão Número: 1609617; Data de Julgamento: 24/08/2022; Órgão Julgador: 6a Turma Cível; Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA; Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 12/09/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o réu deveria ter levantado a questão de limitação do título executivo na fase de conhecimento, pois, conforme estabelece o § 3o do artigo 485 do Código de Processo Civil, questões de ordem pública, como a legitimidade de partes, podem ser alegada em qualquer grau de jurisdição até o trânsito em julgado, o que não foi observado pelo réu. Esta magistrada já proferiu decisão no sentido de acolher a tese do réu. Contudo, após nova e mais aprofundada reflexão sobre a matéria constatou-se que o entendimento anterior estava equivocado, por isso este Juízo modificou o posicionamento, para passar a reconhecer a existência de legitimidade ativa e passiva nos casos similares, com observância do objeto do título judicial. Assim, rejeito a preliminar. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação em atraso. A decisão de ID 158506038 apreciou a impugnação no que tange à alegação de excesso de execução em face da utilização de índice de correção monetária equivocado e inobservância da delimitação temporal, fixou os parâmetros para a realização dos cálculo e determinou a remessa dos autos ao contador. A contadoria judicial apresentou os cálculos de ID 161349949. A autora, diante da planilha apresentada, requer expedição dos valores incontroversos, ao concordar com a metodologia adotada nos cálculos e reafirmar que interpôs recurso contra a decisão, que fixou limitação temporal (ID 181524434). E o réu não se opôs aos cálculos (ID 183379755). Tendo a contadoria judicial adotado os termos da decisão de ID 158506038 para elaboração da planilha e não houve discordância das partes, os cálculos devem ser estes homologados. A autora requereu em sua petição inicial o valor principal de R$ 67.535,69 (sessenta e sete mil quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos), conforme teor da emenda inicial de ID 151099219. Já o réu arguiu que o valor correto seria o de R$ 9.809,13 (nove mil oitocentos e nove reais e treze centavos), conforme teor da impugnação de ID 154940415. Após decisão que fixou os parâmetros devidos, o valor encontrado pela contadoria judicial foi R$ 19.703,08 (dezenove mil setecentos e três reais e oito centavos), razão pela qual, apesar de divergente do valor apontado pelo réu na impugnação, verifica-se que ocorreu excesso de execução e que a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser, portanto, acolhida parcialmente. Em relação à sucumbência parcial, ressalte-se que, na decisão de recebimento deste cumprimento de sentença (ID 151147354), já houve a fixação de honorários advocatícios, conforme comando da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça e tema de recurso repetitivo no 973-STJ, portanto, não haverá nova fixação nesta decisão em favor do autor. No mais, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do proveito econômico, conforme inciso I do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, que neste caso corresponde ao excesso de execução e, como a causa é simples, serão fixados no mínimo legal. A autora requereu ainda o prosseguimento do processo, com a expedição dos requisitórios relativos ao valor incontroverso. No entanto, apesar de rejeitada a preliminar de ilegitimidade da autora, em razão da matéria de ordem pública, INDEFIRO o pedido de expedição de requisição dos valores incontroversos, para aguardar a preclusão desta decisão. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença e HOMOLOGO OS CÁLCULOS de ID 180238597, para fixar o valor principal devido em R$ 19.703,08 (dezenove mil setecentos e três reais e oito centavos). Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Operada a preclusão desta decisão, conforme determinado na decisão de ID 151147354, expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 20% relativa aos honorários contratuais (ID 145767189) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 151147354.” Interpostos Embargos Declaratórios, adveio a seguinte decisão: “Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o autor que há omissões na decisão, pois, condicionou a expedição das requisições de pagamento à sua preclusão, no entanto, alega que a execução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação total da dívida e que os eventuais recursos interpostos pelo devedor não são dotados de efeito suspensivo. Todavia, inexiste omissão na decisão embargada ou qualquer outro vício sanável por meio de embargos de declaração. Ressalta-se que foi condicionada a expedição das requisições de pagamento à sua preclusão, para resguardar a segurança jurídica e regular tramitação do feito, tendo em vista que há possibilidade de recurso pelo réu, além disso, há alegação de ilegitimidade ativa, a qual se for acolhida em eventual recurso, alterará por completo o presente cumprimento de sentença. Na verdade, a pretensão do autor constitui questão de mérito somente apreciável pela via recursal própria. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.” Na origem, informam o agravante, tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva da Ação 32159/97, na qual requereu a expedição de ofícios requisitórios referentes aos valores incontroversos, o que foi indeferido na forma da decisão retro. Alega que “não é necessário aguardar a preclusão da decisão agravada para dar prosseguimento à execução, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo embargado, sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao OITAVO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO, pois, em tese, a satisfação dos seus 8 débitos reconhecidos somente poderá ocorrer após o Supremo Tribunal Federal julgar o recurso extraordinário que vier a ser manejado no recurso, o que afronta a mais o direito fundamental à razoável duração do processo.” Aduz que “os recursos interpostos no presente cumprimento de sentença não impedem a eficácia da decisão que julgou a impugnação do devedor, sendo certo que o decisum que julga improcedente a impugnação do devedor começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, na forma do que estabelece os arts. 995 e 1.012, §1o, III, ambos do CPC” Suscita aplicabilidade do Tema 28 do Superior Tribunal de Federal. Por fim, pugna pela antecipação da tutela de modo a determinar o seguimento do processo para a execução da parcela incontroversa. Preparo recolhido (ID. 57716041). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em exame, verifico que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada, senão vejamos. A controvérsia recursal recai sobrea possibilidade de seguimento da execução por quantia certa em face de valores que o agravante alega serem incontroversos. Compulsando os autos de origem, extrai-se que a decisão recorrida, ao julgar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, ora agravada, determinou o seguinte: “(...) A autora requereu ainda o prosseguimento do processo, com a expedição dos requisitórios relativos ao valor incontroverso. No entanto, apesar de rejeitada a preliminar de ilegitimidade da autora, em razão da matéria de ordem pública, INDEFIRO o pedido de expedição de requisição dos valores incontroversos, para aguardar a preclusão desta decisão. (...)” Com se observa, diferente dos outros tantos casos semelhantes em que o Distrito Federal impugna apenas uma parcela do débito, o que permite prosseguimento da execução em relação ao valor não impugnado, no caso em exame, o ente federativo alega a ocorrência de ilegitimidade ativa da parte exequente. Ressalto que embora a tese de ilegitimidade tenha sido rechaçada pelo Juízo primário, o executado/agravado interpôs o Agravo de Instrumento no 0709525-56.2024.8.07.0000, ainda pendente de julgamento por este TJDFT. Desse modo, não há parcela incontroversa do débito exequendo, na medida em que eventual reconhecimento da ilegitimidade ativa afastaria o recebimento, pela parte exequente, da totalidade dos valores executados. Em decorrência disso, não se aplica, in casu, o entendimento sufragado pelo c. STF no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28), haja vista que não se constata, nesse momento, valores incontroversos para fins de expedição de requisitório de pagamento. Nesse sentido, cite-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR INCONTROVERSO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 28/STF. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE ATIVA E PRESCRIÇÃO, MATÉRIAS QUE ANTECEDEM A ANÁLISE DE MÉRITO REFERENTE AO EXCESSO DE VALOR. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2.1. Conquanto o embargante tenha aventado a ausência de insurgência por parte do embargado nos autos do AGI no 0718481-95.2023.8.07.0000 acerca da ilegitimidade ativa, da leitura das razões recursais extrai-se do pedido formulado que o recorrido pleiteou o reconhecimento da ilegitimidade do recorrente e, por consectário, a extinção do cumprimento individual de sentença coletiva. Visto isso e considerando que o art. 322, §2o, do CPC estabelece que "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", não há se falar em existência de erro material quando se verifica, explicitamente, menção à ilegitimidade do embargante. 3. Da mesma forma, também não há se falar em contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelado à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no presente caso uma vez que todos os pontos de relevo foram clara e coerentemente analisados. 4. Também não resta configurado o vício de omissão, pois houve manifestação acerca de todos os pontos importantes, não se verificando quaisquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, c/c art. 489, § 1o, do CPC, ambos do CPC. 4.1. O acórdão foi claro ao consignar que o embargado suscitou na impugnação apresentada perante o Juízo de primeiro grau, dentre outras matérias, a preliminar de ilegitimidade ativa e a prejudicial de mérito consubstanciada na prescrição e, no mérito, a existência de excesso de execução decorrente da incorreta aplicação de juros e do índice de correção monetária, apontando como devido o valor de R$ 8.541,24 (oito mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte e quaro centavos). 4.2. As condições da ação, dentre as quais se encontra a legitimidade das partes, antecedem lógica e cronologicamente a análise de eventuais óbices ao exame de mérito, bem como do próprio mérito. Consequentemente, ainda que a referidas preliminar e prejudicial de mérito tenham sido afastadas pelo Juízo de primeiro grau, em consulta ao sistema informatizado deste TJDFT, constata-se a interposição de agravo de instrumento pelo ora embargado (AGI no 0718481-95.2023.8.07.0000), no qual referida parte suscita as citadas questões, mormente a ilegitimidade do embargante. 4.3. Se ainda existe dúvida acerca da legitimidade do embargante e de eventual ocorrência de prescrição, apesar de o embargado ter asseverado a existência de excesso de execução, indicando como devido o importe de R$ 8.541,24 (oito mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte e quaro centavos), matéria esta atinente ao mérito da causa, não há se falar, neste momento, em existência de valor incontroverso, apto a atrair a aplicação do entendimento firmado pelo STF no Tema 28. 5. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 6. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1780372, 07141186520238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO NÃO VERIFICADA. ILEGITIMIDADE DAS PARTES. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. POSSIBILIDADE. EC No 113/2021. SELIC. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DATA DE RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DE VALOR INCONTROVERSO. INOCORRÊNCIA TEMA 28. (...)Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a incidência da declaração de inconstitucionalidade, inclusive em situações nas quais o título judicial exequendo indicou o índice a ser utilizado. Precedentes. Após a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência. A ação ordinária ajuizada pelo SINDIRETA/DF em DISTRITO FEDERAL condenou o ente público a pagar as parcelas vencidas a título de auxílio alimentação até a data em que o referido benefício foi restabelecido. O entendimento firmado no julgamento do RE 1.205.530, do Supremo Tribunal Federal (Tema 28), autoriza que, não havendo controvérsia sobre o índice de correção do crédito, inexiste impedimento para que o precatório/requisitório seja expedido pelo valor incontroverso. Contudo, não é possível a sua aplicação, mormente quando a parcela em questão ainda não é incontroversa. (Acórdão 1710103, 07370707220228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Diante disso, em cognição sumária, não constato a probabilidade do direito do agravante, razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 12 de abril de 2024 16:37:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora